Tribunal: TJPA
Processo: 0802492-06.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802492-06.2021.8.14.0009

APELANTE: MARCOS TRINDADE DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE DO PROCESSO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA FIRME, CONCISO E COERENTE COMPROVANDO QUE O RECORRENTE PRATICOU O DELITO.
DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS.
DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O reconhecimento de pessoas estabelecido no art. 226, é procedimento exigido pelo Código de Processo Penal para quando houver dúvidas razoáveis de que os autores do delito são as pessoas acusadas, o que não se verifica nos autos, uma vez que as vítimas reconheceram os recorrentes como o autor do crime;

2.

Os depoimentos prestados pelas vítimas, no inquérito e perante a autoridade judicial encontram-se em consonância a apontar a autoria e a materialidade do crime cometido pelos apelantes;

3.

Retirada das majorantes de uso de arma e concurso de pessoas: não há que se falar em decote dessas causas de aumento da pena, pois sua existência foi comprovada com os depoimentos da vítima e testemunha auscultadas nos autos, bem como, a própria confissão dos agentes;

4.

Recurso conhecido e no mérito, negado provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto do Relator.

_____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____/_____/2024 e _____/_____/2024.

Julgamento presidido pela Exmo. Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ______ de
2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO N°
:
0802492-06.2021.8.14.0009

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MARCOS TRINDADE DE SOUSA

DEFENSORA PÚBLICA: MARIA CLARA HAGE PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MARCOS TRINDADE DE SOUSA, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou nas sanções previstas no
art. 157, § 2.ª, inciso II, e § 2.°-A, inciso I, do CP
(roubo majorando pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo), fixando-lhe a
pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 74 (setenta e quatro) dias-multa.

A denúncia foi recebida na data de 10 de setembro de 2021.

Os autos seguiram seu trâmite regular, sendo prolatada sentença condenatória na data de 20 de abril de 2021.

Em suas
razões recursais
(03/10/2023), o recorrente requereu a nulidade do processo por inobservância dos procedimentos do reconhecimento de pessoas, art. 226, do CPP, a absolvição por negativa de autoria e/ou insuficiência de provas ou, subsidiariamente o decote da causa de aumento pelo concurso de pessoas e de causa de aumento pelo uso de arma de fogo, além da detração penal.

Em sede de
contrarrazões
ao recurso (25/10/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, fosse negado provimento ao apelo.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou (11/01/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu não provimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

I – PRELIMINAR: DA NULIDADE DO PROCESSO PELA AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PARA O RECONHECIMENTO DE PESSOAS

A objeção produzida pela defesa alega que houve violação ao estabelecido no disposto no art. 226, do CPP, que trata do reconhecimento de pessoas, pois o procedimento seguido para seu reconhecimento foi produzido com os agentes de segurança mostrando apenas 1 foto do recorrente.

Com efeito, trata-se de dispositivo que se traduz em mera orientação acerca do reconhecimento de pessoas, não configurando, portanto, a nulidade absoluta em caso de inobservância.

O reconhecimento de pessoas não é procedimento obrigatório, mas somente utilizado quando houver dúvidas razoáveis na identificação do acusado, o que não é o caso dos autos.

Nucci ensina que o reconhecimento
“é o ato pelo qual uma pessoa admite e afirma como certa a identidade de outra ou a qualidade de uma coisa.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 549).

Ora, no caso presente a ofendida reconheceu o recorrente como a pessoa que, juntamente com um companheiro de crime, e utilizando-se de uma arma de fogo, subtraiu-lhe a motocicleta e sua bolsa.

Por outro lado, verifico nos autos que a vítima reconheceu o requerido por causa de uma tatuagem que ele tinha em suas mãos, firmando extreme de dúvidas ser ele o autor do delito.

Possíveis defeitos na produção e realização deste ato não sofrem de nulidade absoluta, devendo analisado em conjunto com os demais meios de prova. Neste sentido, a jurisprudência:

“1. O procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal constitui mera formalidade que, se não observada, não acarreta a nulidade do processo. 2. Impõe-se a manutenção da condenação do acusado se, embora não reconhecido pela vítima, as demais provas produzidas demonstraram que ele era um dos autores do crime de roubo praticado.

(TJMG, Ap.Crim. 1.0411.16.006310-2/001 – MG, 7.ª Câmara Criminal, rel. Paulo Calmon Nogueira da Gama, 18.07.2018).

“O reconhecimento pessoal, quando possível, deve ser realizado conforme dispõe os art. 226 e 228 do Código de Processo Penal, não havendo se falar em nulidade quando não é possível observar todos os requisitos legais. Ademais, para reconhecimento de eiva no processo penal, deve a alegação ser feita oportunamente e com a efetiva demonstração do prejuízo, conforme reza o art. 563 do Diploma Processual Penal, o que não se verificou.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AResp 72.789 – CE 2011/0260462-0, 5.ª T., rel. Marco Aurélio Belizze, DJ 18.02.2014).

Assim, não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo.

II – MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E/OU NEGATIVA DE AUTORIA.

A defesa pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas para uma condenação criminal.

Entretanto, o conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada ao recorrente, diante das declarações da vítima, tanto na fase de inquérito policial e em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se que a materialidade do crime de roubo encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência policial, pelo relatório do IPL, pelo Auto de Reconhecimento Fotográfico de pessoa, bem como, pelas provas orais colhidas em sede policial e confirmadas em juízo.

Segundo consta do IPL a ofendida teve sua motocicleta, celular roubados, vindo a recuperar somente a motocicleta.

Junte-se a isso a autoria delitiva do crime também comprovada nos autos, pois a vítima reconheceu o acusado. Nesse sentido, destaco trechos da oitiva da vítima Rosiane Siqueira dos Santos, que declarou:

"Que estava saindo do trabalho quando foi assaltada; que o crime se deu por volta das 13 horas; que estava com sua moto quando foi assaltada; que dois rapazes numa moto preta lhe abordaram antes de chegar em casa; que um dos indivíduos pulou da garupa da motocicleta e colocou a arma em sua cara pedindo para que passasse a motocicleta e demais bens que estavam com a depoente; que viu que o acusado tinha uma tatuagem na mão direita; que o réu pediu para que não olhasse seu rosto; que pegaram a moto e demais bens da ofendida e empreenderam fuga; que algumas pessoas foram atrás dos indivíduos que praticaram o assalto; que não recuperou nenhum dos bens; que um deles estava pilotando e o outro lhe abordou; que estavam de capacete; que quando apontou a arma o acusado pediu para que ela não olhasse para seu rosto; que o réu foram presos posteriormente; que não foi encontrado nenhum objeto seu com o acusado; que reconheceu o denunciado por uma tatuagem na mão em formato de flor; que viu a tatuagem quando o réu desligou o contato de sua motocicleta; que a polícia conseguiu recuperar a motocicleta; que foi furtado seu celular, no valor de R$ 1900,00, modelo LG A31, que não foi recuperado; que até hoje sofre as consequências do crime; que teve que se afastar do trabalho por problemas psicológicos; que os familiares da vítima compareceram em sua residência para que retirasse “a queixa” (textuais); que a mãe, o pastor e o padrasto de um dos assaltantes foi em sua casa exigir que retirasse a “queixa” (textuais); que seu filho ficou traumatizado após o assalto; que fez reconhecimento do acusado na delegacia; que reconheceu o acusado pela tatuagem de flor na mão; que não a agrediram; que quem colocou a arma no seu rosto era o indivíduo com a tatuagem na mão; a depoente reconheceu a tatuagem do acusado em juízo como sendo da pessoa que o assaltou”.

A testemunha de acusação Raimundo Reis do Rosário, parente da vítima, foi quem procedeu as buscas e encontrou a moto dela sendo utilizada pelo recorrente, seguindo-os até a residência deles.

Mais tarde, os PM Dênis César Sousa da Silva, PM Manoel Brito Lima, PM José Ronaldo da Conceição Miranda foram os agentes de segurança que realizaram as diligencias que resultou na prisão em flagrante do recorrente.

Como se ouviu na mídia de disco, transcritas na sentença, os depoimentos das vítimas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:

(...)

1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.

3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa
.

III - DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA 1: DO USO DE ARMA DE FOGO

Pugna a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena, alegando ausência de arma de fogo apreendida e/ou perícia na arma apreendida, de forma a demonstrar sua potencialidade lesiva.

A ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art.
157
do
Código Penal
, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa.

O entendimento da jurisprudência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Destaca-se que tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art.
157
,
§ 2º
, inciso
I
, do
CP
, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Dessa forma, não se pode excluir a incidência de tal majorante, pois, conforme declarações harmônicas e seguras da vítima e da testemunha nos autos, deverão permanecer na terceira fase de aplicação da pena.

DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA 2: CONCURSO DE PESSOAS

Vislumbro ainda dos autos que restou demonstrado ter sido o delito cometido em concurso de pessoas, sendo
a grave ameaça exercida mediante o emprego de arma de fogo. No presente caso, a vítima ouvida em juízo descreveu como sendo dois agentes, fazendo uso de 01 (uma) arma de fogo
que fizeram a abordagem e a subtração de sua motocicleta.

In casu
,
existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado em concurso de pessoas,
pois a vítima e a testemunha ouvidas foram enfáticas ao afirmar em juízo eram duas pessoas, sendo um deles um adolescente.

Nesse cenário, é cristalina a fragilidade da defesa do recorrente, de forma que sua versão se encontra isolada e dissociada dos demais elementos de provas colhidos, principalmente diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Assim, o conjunto probatório é coerente e harmônico no sentido de que o acusado, ora recorrente, praticou a conduta delituosa tipificada no art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal.

Destaca-se, neste ponto, que, como amplamente sabido, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos foram seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como ocorre no caso em exame. Neste sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÕES. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. PARTE DA "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DO RÉU. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA FIXADA DE MODO ESCORREITO. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. As autorias dos crimes restaram comprovadas pelas provas coligidas aos autos, além dos réus terem sido reconhecidos, nas fases extrajudicial e judicial, pelas vítimas. Validade.
O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais.
Precedentes do TJSP. 2. Encontro de parte da "res furtiva" em poder dos agentes, a lhes impor o ônus, do qual não se desincumbiram, de explicar tal posse, de início muito comprometedora, tanto mais ante o reconhecimento pessoal que as vítimas realizaram dos indigitados agentes, como os seus roubadores. Precedentes do TJSP. 3. Emprego de arma devidamente comprovado pela palavra das vítimas, que disseram ter sido intimidadas com uma arma de fogo durante o roubo. Prescindibilidade da apreensão e da realização de perícia na arma para fins de reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal. Precedentes do STF e do STJ. 4. Concurso de agentes devidamente comprovado tanto pela prova oral judicial quanto pela prova extrajudicial, que individualizaram, perfeitamente, quais as condutas ativas de cada um dos roubadores, todas, entretanto, voltadas para o mesmo fim comum, mercê de prévia divisão de tarefas. 5. A consumação do crime de roubo dá-se com a simples inversão do título da posse, sendo irrelevante a saída da esfera de vigilância da vítima ou de terceiros. Precedentes do STF e do STJ. 6. Dosimetria da pena fixada de modo escorreito. Manutenção do regime fechado, tendo em vista as peculiaridades das circunstâncias que cercaram a prática da ação criminosa. 7. Improvimento dos recursos defensivos.”

(TJ-SP - APL: 00141741020138260050 SP 0014174-10.2013.8.26.0050, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 15/12/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 20/01/2015)

Nessa senda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. REGIME CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 1. Ambas as causas de aumento foram devidamente amparadas pelo relato seguro e consistente da vítima, que, além de ter visto a arma, garantiu ter sido abordada por uma pessoa e, em seguida, outra embarcou no veículo. 2. Consoante jurisprudência pacífica desta Casa, é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, "quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" ( AgRg no AREsp 1.577.607/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/3/2020).
3. O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria", sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus.
4. O regime foi corretamente fixado com base no quantum da pena e na gravidade concreta da conduta, "praticado com truculência tamanha que desborda do tipo penal, ainda mais em concurso de agentes, com ostentação de arma de fogo e contra vítima grávida". 5. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Diante de todos os argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de ser escorreita a aplicação da majorante pelo concurso de pessoas, encontrando respaldo nos termos da sentença condenatória.

Em razão do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO ao recurso de apelação do recorrente Marcos Trindade de Sousa, mantendo, in totum a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, ____ de _________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/08/2024